Tribunal: TJES
Processo: 5000133-12.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000133-12.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAYZA SERRI MONFARDINI
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000133-12.2025.8.08.0024
Origem
:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
:
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO
:
RAYZA SERRI MONFARDINI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE CONTA EM REDE SOCIAL. PERFIL PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Afirma a Requerente ser “(...) titular da conta na rede social Instagram @achados.economyza (...)”, junto a Requerida, a qual era “(...) utilizada para promover promoções, produtos e descontos, além de manter uma interação constante com seus seguidores (...)”, e em 20/12/2024, teve sua conta suspensa, sem qualquer aviso prévio ou explicação dos motivos que justificasse a medida. Que diligenciou junto a Requerida para o restabelecimento da conta sem sucesso. Diante disso pleiteia a reativação da conta “@achados.economyza”, e danos morais de R$ 20.000,00. [...]"
.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pleito autoral.
Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a suspensão da conta da autora pela plataforma ré foi legítima ou se configurou falha na prestação do serviço por ausência de motivação idônea; e (ii) estabelecer se tal conduta enseja dano moral indenizável e se o valor fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Ao analisar os autos, tem-se que não assiste razão à parte ré. Embora a plataforma possua autonomia para gerir seus conteúdos, a sanção de exclusão exige motivação específica e clara. No caso, a ré limitou-se a termos genéricos, não provando o ato ilícito da autora.

5.
A ré sustenta que a conta da parte autora foi bloqueada em virtude de violação aos “Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade”. No entanto, não comprova o alegado, limitando-se a afirmar que houve violação de direitos de terceiros, falhando, no particular, no ônus de provar fato impeditivo do direito da autora (CPC, art. 373, inciso II). Ao não fazê-lo, a sanção revela-se arbitrária e abusiva. Sobre tal ponto, destaca-se o seguinte trecho da sentença guerreada,
in verbis: “[...] Ademais, a Requerida não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que agiu no exercício regular de direito, ao desativar a conta da parte autora em razão de um terceiro ter alegado violação dos direitos de propriedade intelectual pela autora, a teor do que determina o art. 373, II, do Código de Processo Civil. Para que a permanência da desativação da conta se sustente, como argumenta a ré, mostra-se indispensável a comprovação da efetiva violação, pela autora, dos direitos de propriedade intelectual de terceiro, não bastando, para tanto, alegações genéricas que revelam a desproporcionalidade da sanção contratual máxima à parte contrária que foi a desativação da conta da autora sem explicação verossímil.[...]”.
Acerto do ato sentencial.

6.
Dessa forma, resta configurado o dano moral na hipótese narrada, porquanto a parte autora teve bloqueada, de modo injustificado, a sua conta na plataforma da ré, ficando privada de acessá-la. A falha na prestação do serviço é notória, de modo que são desnecessárias maiores considerações acerca do ponto. Evidenciado, assim, o sentimento negativo dos direitos de personalidade da parte autora. Por tais motivos, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. Sobre o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 2.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

IV. DISPOSITIVO

7.
Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

8
. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 20% sobre valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)